Tribunal: STJ
Processo: 5005470-61.2018.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085148 - SC(2023/0242398-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ERICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E
CSLL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
DE
OURO.
GANHO
DE
CAPITAL.
PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte regional, atenta ao conjunto probatório dos autos,
consignou que o ganho obtido pelo contribuinte na operação de
alienação de bens integrantes de seu ativo permanente se
enquadrava no conceito jurídico tributário de ganho de capital, e
não de receita operacional da empresa, razão pela qual compunha
a base de cálculo da exação tributária e, para se chegar a conclusão
diversa, mostra-se essencial o revolvimento fático-probatório,
medida vedada nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54914293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e16d3a64-9582-490d-b1f6-a9ac2a2a0d85

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e16d3a64-9582-490d-b1f6-a9ac2a2a0d85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085148 - SC (2023/0242398-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ERICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860

MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E
CSLL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DE
OURO.
GANHO
DE
CAPITAL.
PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte regional, atenta ao conjunto probatório dos autos,
consignou que o ganho obtido pelo contribuinte na operação de
alienação de bens integrantes de seu ativo permanente se enquadrava
no conceito jurídico tributário de ganho de capital, e não de receita
operacional da empresa, razão pela qual compunha a base de cálculo
da exação tributária e, para se chegar a conclusão diversa, mostra-se
essencial o revolvimento fático-probatório, medida vedada nesta
instância superior, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno de ÉRICA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão que, com apoio na Súmula 7 do STJ, conheceu
em parte do recurso especial, para negar-lhe provimento, mantendo o acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (e-STJ fl. 2.222):
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DE
OURO. ATIVO NÃO CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL. LUCRO
PRESUMIDO.
1. A alienação de bens integrantes do ativo não circulante da empresa configura
ganho de capital, que se inclui de forma integral na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL apurados pelo lucro presumido, na forma dos
e 29, II, da
art. 25
Lei n. 9.430/1996.
2. Não oportunizada às partes a produção de prova pelo juízo de origem, a
sentença deve ser anulada a fim de que seja possibilitada a produção de provas,
inclusive pericial, para que seja resolvida a lide com explicitação da quantia pela
qual a execução deverá prosseguir.
A agravante insiste na ofensa ao
do CPC, apontando
art. 1.022
omissões e contradições no acórdão quanto: (i) ao uso pelo Tribunal de origem de
argumento novo sobre ausência de previsão específica no objeto social para alienação de
participações societárias e ouro ativo financeiro; e (ii) à natureza não permanente desses
bens, afirmando que, mesmo contabilizados no ativo permanente, foram adquiridos para
alienação futura, o que afastaria o enquadramento como ganho de capital.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, por se tratar de
questão exclusivamente de direito.
Afirma que as receitas provenientes da alienação de participações
societárias cotadas em bolsa e de ouro ativo financeiro integram a receita operacional, não
se tratando de ganho de capital.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 2.436).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que deve ser mantida a decisão agravada.
Como afirmado no julgado ora combatido, cuidam os autos, na
origem, de embargos à execução fiscal, objetivando o reconhecimento da nulidade material
do título executivo executado, afastando a incidência de IRPJ e de CSLL quando da
alienação de ações negociadas em Bolsa de Valores e de outro ativo financeiro.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução
fiscal.
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

O Tribunal de origem, ao examinar o recurso de apelação da Fazenda
Nacional, reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem
"para que seja possibilitado o prosseguimento da fase instrutória, com a produção de prova
pericial" (e-STJ fl. 2.229).
Porém, no que interessa para o exame das alegações trazidas em
recurso especial, a Corte regional teceu os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 2.225 e
seguintes):
Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizada pela União para a
cobrança das CD As 9161402269435 e 9121400910185, no valor total de R$
25.651.724,32, relativas a IRPJ e CSLL incidente sobre o ganho de capital
obtido pela empresa executada em razão da alienação de parte de seu ativo
imobilizado, composto por participações societárias e por aplicações em ouro, de
2001 a 2003.
Conforme preveem os
e 29 da
a base de cálculo do IRPJ
art. 25
Lei no 9.430/96,
e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, é apurada da
seguinte forma:
(...)
O
do Decreto-
por sua vez, prevê que a receita bruta
art. 12
lei no 1.598/77,
compreende “as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”, ou
seja, a receita operacional, vinculada diretamente ao objeto social da empresa.
Em síntese, apurada a receita bruta da empresa, aplica-se percentual previsto na
legislação (distinto para IRPJ e para CSLL) para que se alcance a base inicial, à
qual são somados — na íntegra, sem aplicação de percentual de presunção de
lucro — os ganhos de capital e as demais receitas não consideradas receita bruta.
Esta soma resulta na base de cálculo dos tributos em discussão.
No caso, a controvérsia diz respeito ao enquadramento jurídico-tributário do
ganho obtido pelo contribuinte na operação de alienação de bens de integrantes
de seu ativo permanente (participações societárias e aplicações em ouro) no
conceito de ganho de capital, adicionado integralmente à base de cálculo dos
tributos, como defende a Receita Federal, ou no conceito de receita bruta
/operacional, adicionado na base de cálculo após a aplicação de percentual de
presunção de lucro, como sustenta o contribuinte.
Em sede de sentença, o juízo
concluiu, em apertada síntese, que o
a quo
ganho obtido a partir da alienação dos bens da empresa configura receita
operacional, pois, embora os bens alienados integrassem o seu ativo
permanente, a alienação de participações societárias e de aplicações em ouro
estava contida no objeto social da empresa.
Ocorre que, (i) além de não haver menção no objeto social da empresa, na
data dos fatos geradores dos tributos objeto da demanda (2001 a 2003), à
alienação de participações societária e de aplicações em ouro — havia
apenas referência genérica a “administração de bens próprios e a
participação em outras sociedades” (Ev. 1.4, p. 3); (ii) a inclusão de tais bens
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

no ativo permanente da empresa impedia que o ganho obtido fosse
considerado receita operacional, vinculada à sua atividade empresarial
regular.
Assim previa o
§1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR), vigente à época dos
art. 521,
fatos:
(...)
Ou seja, os ganhos não incluídos no conceito de receita bruta, dentre os quais o
ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável, são integralmente incluídos na base de
cálculo dos tributos, na forma dos
e 29, inciso II, da
art. 25
Lei no 9.430/96.
A circunstância de a empresa auferir renda com a alienação de bens do
ativo permanente não permite que o ganho seja considerado receita
operacional.
Caso contrário, admitir-se-ia que qualquer prática negocial da sociedade, que
possui o objeto social genérico de “administração de bens”, fosse incluída no
conceito de receita operacional para fins tributários, o que não se admite.
Ora, o ativo permanente (não circulante) de uma empresa, por definição, é o
conjunto de bens necessários à manutenção das suas atividades, que não são
destinados à venda, justamente em razão de seu caráter permanente.
Assim, em caso de alienação de bens que integram o ativo permanente, não é
possível compreender a operação como exercício regular do objeto social da
empresa, ainda que seja uma administradora de bens, de forma que o
benefício obtido é considerado ganho de capital, e não receita operacional
da empresa.
Nesse sentido, o entendimento adotado pelo CARF no julgamento do recurso
administrativo apresentado pelo contribuinte (Ev. 11.6, p. 133):
Igual raciocínio, ainda, por fim, é aplicável também à alienação de participações
societárias, objeto do presente recurso: se integrantes do ativo permanente, serão
tributadas como ganho de capital, ao abrigo do inciso II do
da
art. 25
se integrantes do circulante, na forma de aplicações financeiras,
Lei n. 9.430/96;
serão tributadas como ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável,
ao abrigo do mesmo inciso II do
da
art. 25
Lei n. 9.430/96.
E, da mesma forma, no caso de alienação das aplicações em ouro, considerado
ativo financeiro, também objeto do presente recurso: se integrantes do ativo
permanente, serão tributadas como ganho de capital, ao abrigo do inciso II do
da
se integrantes do circulante, na forma de aplicações
art. 25
Lei n. 9.430/96;
financeiras, serão tributadas também como ganho de capital, ao abrigo do mesmo
inciso II, do
da
Para que não restem dúvidas, confira-se o
art. 25
Lei n. 9.430/96.
teor do que dispõe a
que dispõe sobre o tratamento tributário do
Lei n. 7.766/89,
ouro, ativo financeiro:
(...)
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

Esclareço, ademais, que na Solução de Consulta no 347/2017, invocada pelo
contribuinte, foi expressamente reconhecido que “A alienação de participação
societária de caráter permanente está sujeita à apuração do ganho de capital, que
deve ser diretamente computado na base de cálculo do imposto”.
Conforme a decisão, apenas se computa como receita bruta a receita obtida
na alienação de participação societária de caráter não permanente por
pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos sociais a compra e venda
de participações societárias, o que não corresponde ao caso dos autos.
(Grifos acrescidos.)
Pois bem.
Conforme exposto na decisão agravada, no que diz com a suposta
violação do
do CPC, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
art. 1.022
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
A Corte regional cuidou de apreciar de forma expressa "a extensão do
objeto social da empresa autora, bem como a natureza dos bens e direitos por ela alienados,
para finalmente concluir a respeito de seu enquadramento no conceito de ganho de capital
ou de receita operacional para fins de incidência de IRPJ/CSLL" (e-STJ fl. 2.255).
Destacou ainda, no voto proferido nos embargos de declaração, que
"as ações e o ouro incluídos no ativo não circulante da empresa são considerados
investimentos de longo prazo, que agregam valor e trazem benefícios futuros, não sendo,
portanto, destinados à alienação em curto prazo" (e-STJ fl. 2.256).
Logo, não há falar em nulidade por ausência de prestação
jurisdicional.
Quanto ao mérito, o Tribunal regional, atento ao conjunto probatório
dos autos, concluiu que o ganho obtido pelo contribuinte na operação de alienação de bens
integrantes de seu ativo permanente se enquadrava no conceito jurídico tributário de ganho
de capital e não de receita operacional da empresa, registrando que "i) além de não haver
menção no objeto social da empresa, na data dos fatos geradores dos tributos objeto da
demanda (2001 a 2003), à alienação de participações societária e de aplicações em ouro
— havia apenas referência genérica a "administração de bens próprios e a participação em
outras sociedades" (Ev. 1.4, p. 3); (ii) a inclusão desses bens no ativo permanente da
empresa impedia que o ganho obtido fosse considerado receita operacional, vinculada à sua
atividade empresarial regular" (e-STJ fl. 2.226).
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

Assim, consoante afirmado, visível que a revisão do julgado, nos
moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas
do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: 92ccb789-6e23-43fe-aea6-25127eccad7f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.085.148 / SC
Número Registro: 2023/0242398-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054706120184047205
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 7dc0a2d6-5373-4c9b-b5a5-632a7f412212

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 7dc0a2d6-5373-4c9b-b5a5-632a7f412212